Tribunal: TJSP
Processo: 1108101-52.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Nulidade de protestos lavrados sobre duplicatas sacadas sobre fornecimento de mercadorias, as quais não podiam ser objeto de desconto em instituições financeiras, conforme ajuste contratual das partes, bem como foram quitadas antecipadamente pela autora – Contestação em que se reconheceu a inexigibilidade dos títulos, enviados a protesto por falha interna da ré – Pretensão

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Nulidade de protestos lavrados sobre duplicatas sacadas sobre fornecimento de mercadorias, as quais não podiam ser objeto de desconto em instituições financeiras, conforme ajuste contratual das partes, bem como foram quitadas antecipadamente pela autora – Contestação em que se reconheceu a inexigibilidade dos títulos, enviados a protesto por falha interna da ré – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, condenando-se a ré à repetição, em dobro, do quanto cobrado indevidamente – Irresignação recursal da ré alegando que a condenação na dobra de repetição enseja enriquecimento ilícito da autora, pois tentou resolver amigavelmente o problema, pedindo, incidentalmente, a concessão da justiça gratuita – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Elementos que indicam hipossuficiência financeira pelo encerramento da atividade comercial – Benesse concedida, com limitação -
REPETIÇÃO – Pedido que se funda na hipótese do artigo 940 do Código Civil – Hipótese que guarda distinção daquela do artigo 42 do C.D.C., porque busca indenização daquele que demandou por dívida 'paga', efetivamente ocorrida no caso em testilha – Situação em que a ré descumpriu cláusula contratual que impedia o desconto dos títulos com terceiro sem prévia anuência da autora e a despeito dos protestos não se movimentou para cancelar todos os apontamentos indevidos – Má-fé caracterizada - Aplicação analógica da Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal – Sanção mantida - Apelação não provida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1108101-52.2016.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BELLA CLEAN COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, é apelado
SUPERMERCADO AKI TUDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1108101-52.2016.8.26.0100
Apelante:
BELLA
CLEAN
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
Apelada: SUPERMERCADO AKI TUDO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30.351
*DECLARATÓRIA
Nulidade de protestos
lavrados sobre duplicatas sacadas sobre
fornecimento de mercadorias, as quais
não podiam ser objeto de desconto em
instituições
financeiras,
conforme
ajuste contratual das partes, bem como
foram
quitadas
antecipadamente
pela
autora

Contestação em que se reconheceu a inexigibilidade dos
títulos, enviados a protesto por falha
interna
da
ré

Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, condenando-se a ré à
repetição, em dobro, do quanto cobrado
indevidamente Irresignação recursal da
ré alegando que a condenação na dobra de
repetição enseja enriquecimento ilícito
da autora, pois tentou resolver amigavelmente o problema, pedindo,
incidentalmente, a concessão da justiça
gratuita
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa
jurídica

Elementos
que
indicam
hipossuficiência
financeira
pelo
encerramento da atividade comercial

Benesse concedida, com limitação -
REPETIÇÃO
Pedido que se funda na
hipótese do artigo 940 do Código Civil
Hipótese que guarda distinção daquela do
artigo
42
do
C.D.C.,
porque
busca
indenização daquele que demandou por
dívida 'paga', efetivamente ocorrida no
caso em testilha Situação em que a ré
descumpriu cláusula contratual que impedia o desconto dos títulos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro sem prévia anuência da autora e
a despeito dos protestos não se movimentou para cancelar todos os apontamentos indevidos

Má-fé
caracterizada - Aplicação analógica da
Súmula
no
159
do
Supremo
Tribunal
Federal Sanção mantida - Apelação não
provida.*
1. Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de títulos (duplicatas), cumulada com
pedido de anulação de protesto e indenização por danos
materiais, em razão da indevida remissão e cessão em
operação de desconto junto a instituições financeiras,
apesar de cláusula expressa proibindo essa negociação sem
prévia anuência da autora, além dos mesmas terem sido
regularmente quitados nos vencimentos. Houve aditamento
para inclusão de mais dois títulos as fls. 72/73. Foi
concedida antecipação de tutela para a inibição dos atos
notariais (fls. 69).
Na contestação de fls. 122/125 a empresa
ré reconhece que houve falha de um de seus funcionários
que ocasionou o apontamento indevido dos títulos para
protesto, de modo que inexigíveis.
Diante disso, na sentença de fls. 152/154
a pretensão foi julgada procedente pelo Juiz Valdir da
Silva Queiroz Júnior, condenando-se a empresa ré à
repetição, em dobro, do quanto cobrado indevidamente em
relação ao aditamento de fls. 72/73. Por consequência, a
empresa ré ficou responsável por verba honorária de R$
1.000,00.
A empresa ré, inconformada, apela (fls.
169/176),
alegando, em síntese, que é abusiva a condenação de pagamento em dobro dos valores
indevidamente protestados, bem como nos danos morais,
pois tentou resolver amigavelmente o problema, de modo a
resultar enriquecimento ilícito da autora. Houve pedido
incidental de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Não houve oferta de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No exame de admissibilidade do recurso
foi determinado à apelante a comprovação da sua
hipossuficiência financeira ou o recolhimento, em 5 dias,
do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 182/183).
Regulamente intimados
por ocasião da
distribuição do recurso, na forma do estabelecido na
Resolução no 772/2017, que alterou a redação do artigo 1o
da de no 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, não houve registro de oposição.
É o relatório do essencial.
2.1 DA ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o artigo 98 do Novo
C.P.C. permite a concessão da benesse também às pessoas
jurídicas,
desde
que
ocorra
comprovação
da
impossibilidade de arcar, ainda que momentaneamente, com
os encargos processuais (Súmula no 481 do S.T.J.), algo
que se encontra justificado pelos esclarecimentos da
petição de fls. 188/190 e documentos de fls. 191/211, ela
fica deferida. No entanto, fica, inicialmente, limitada
aos atos processuais em segundo grau de jurisdição,
podendo ser reavaliada quanto os autos retornarem à
origem, nos termos do § 5o do citado artigo. Anote-se.
Superada essa questão, fica admitida a
apelação no seu efeito suspensivo, nos termos dos artigos
932, inciso VIII; 1.010, § 3o; e 1.012 do Novo C.P.C.,
com a ratificação deste colegiado.
2.2 DA REPETIÇÃO DE VALORES COMO SANÇÃO
Leitura da inicial revela que a autora
comprou produtos da ré que ensejaram emissão de algumas
duplicatas, sendo formalizado, mediante a intermediação
da empresa Ricoy Associação Central de Negócios, o
compromisso entre ambos do não desconto da mesma em
instituições
financeiras
ou
congêneres
sem
prévia
anuência da sacada, obviamente, para se proteger de
eventuais protestos (fls. 43/48). Além disso, celebraram
acordo para a quitação antecipada das duplicatas com
desconto financeiro (fls. 50), o que foi consumado pela
autora
(fls.
66),
tanto
que
a
ré
reconheceu
a
inexigibilidade dos títulos na sua contestação.
Pois bem. De início não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da ré em danos morais, mas a condenação à
repetição, em dobro, do quanto cobrado indevidamente nos
protestos relativamente às duplicatas nos 4854 e 4624,
respectivamente nos valores de R$ 726,49 e R$ 546,10,
conforme petição aditiva de fls. 72/73, pela qual a
autora, em lealdade processual, informou o cancelamento
espontâneo da primeira em relação aos outros títulos.
Assim, o pedido de dobra na repetição do
quanto cobrado indevidamente formulado no item 4 de fls.
13, por inexistir relação consumerista entre as partes,
tem fundamento na hipótese do artigo 940 do Código Civil:
'Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em
parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais
do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no
segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição.'
A hipótese, embora semelhante àquela do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (não
aplicável ao caso), guarda uma distinção, ou seja, a
restituição em dobro é consequência da tentativa de
cobrança de 'dívida paga', enquanto na regra consumerista
ela tem que ser efetiva. E mais: se para repetir tem que
haver prévia revisão contratual, a dobra não se aplica.
No entanto, em ambas as hipóteses a
premissa é a mesma: dolo ou má-fé do credor.
Referido
entendimento
já
estava
consolidado no Superior Tribunal de Justiça em relação ao
artigo 1.531 do CC de 1916, inclusive, com a aplicação da
Súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula no
159).
Neste
sentido,
decisão
monocrática
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1079690-
ES
(2008/0170899-1),
Rel.
Ministro
Sidnei
Beneti,
publicado em 19/02/2010):
“...
4.2

No
tocante
à
aplicação da penalidade prevista no artigo
940 do atual Código Civil, a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que é
necessária a comprovação da má-fé para que
haja a restituição em dobro do que cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Superior Tribunal de
Justiça tem aplicado o disposto na Súmula
159/STF, que dispõe que “cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do
art. 1531 do Código Civil”.
Aplicando-se
tal
entendimento,
por
analogia, ao preceito do artigo 42, parágrafo único, do
C.D.C., conclui-se que o 'engano justificável' somente se
caracteriza na ausência de dolo ou má-fé do credor.
E, ainda que se enveredasse para as
hipóteses de litigância de má-fé, a sanção não se
sustentaria. Nesse sentido, ensina o mestre Theotônio
Negrão:
“Entende o STJ que o artigo
17 do CPC, ao definir os contornos dos atos
que justificam a aplicação da pena pecuniária
por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da
parte no entravamento do trâmite processual,
manifestado
por
conduta
intencionalmente
maliciosa e temerária, inobservado o dever de
proceder com lealdade (STJ-3a Turma, REsp
418.342,
rel.
Min.
Castro
Filho,
j.
11/06/2002, DJU 05/08/2002)” conforme Código
de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Saraiva, 44a edição, nota 1c ao artigo
17, p. 133.
Colocadas tais premissas não há dúvida de
que a ré infringiu o ajuste contratual feito com a
autora, ainda que alegue, e não prove, falha interna
operacional do seu sistema de cobrança. Se identificou o
erro, deveria, e não o fez, desde logo resgatar os
títulos que havia cedido em operação não autorizada, em
favor da Maxinvestor (fls. 58 a 65), minimizando os danos
à sacada.
Portanto, é mesmo caso de aplicar o
preceito do citado artigo 940 do Código Civil, atraindo a
responsabilidade objetiva da ré na forma do seu artigo
933 do indigitado codex, o que, de forma alguma
caracteriza 'enriquecimento ilícito', mas aplicação de
sanção legalmente prevista.
2.3 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do
serviço; III a natureza e a importância da
causa;
IV

o
trabalho
realizado
pelo
advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 8o - Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
§
11

O
Tribunal,
ao
julgar o recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o, para a fase de
conhecimento.
§
14

Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”
Notadamente, como o recurso não será
provido, a verba honorária de primeiro grau fica majorada
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a regra do §
3o do artigo 98 do NCPC.
2.4 ANÁLISE FINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se pela manutenção da sentença tal como prolatada.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, nega-se provimento ao apelo.
JACOB VALENTE
Relator